Tribunal: CARF
Processo: 10865.905046/2018-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.905046/2018-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.211 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
EDSON PUDENCE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 20/12/2013
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
DISPONIBILIDADE
DO
CRÉDITO.
PARCELAMENTO.
RESCISÃO.
APROVEITAMENTO
DOS
PAGAMENTOS.
Os pagamentos realizados no âmbito do programa de parcelamento são
aproveitados para quitação dos débitos do próprio parcelamento. Na hipótese
de rescisão do parcelamento com o cancelamento dos benefícios concedidos, é
efetuada a apuração do valor original do débito, após deduzidas as parcelas
pagas, com acréscimos legais até a data da rescisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra indeferimento de pedido de restituição.
Sirvo-me do relatório proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília
(DRJ/BSB) quando da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.905046/2018-38
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.211 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.905046/2018-38

Em 02/08/2018 foi emitido Despacho Decisório eletrônico (fls. 9), pela DRF Limeira,
que indeferiu o pedido de restituição sob o argumento de inexistência de crédito.
Consta na análise de Crédito do Despacho Decisório que o pagamento, objeto desse
pedido de restituição foi localizado, mas o seu valor total já se encontra utilizado no
parcelamento da Lei no 12.865/2013.
Cientificado do Despacho Decisório acima mencionado em 14/08/2018 (fls. 12), o
interessado apresentou manifestação de inconformidade, discordando do indeferimento
de seu pedido de restituição, uma vez que entende possuir direito a restituição em virtude
de ter aderido inicialmente ao parcelamento instituído pela Lei no 12.865, de 2013, e
efetuado diversos pagamentos, sem, contudo, consolidar o referido parcelamento, e sem
que os valores tivessem amortizado qualquer débito.
Ressalta que, posteriormente, foi editada a Lei no 13.496/2017, Programa Especial de
Regularização Tributária (Pert) na Secretaria da Receita Federal do Brasil e na
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tendo incluído no novo parcelamento dessa
lei todos os seus débitos que pretendia parcelar, pagando as entradas e todas as parcelas
desse novo parcelamento.
Ressalta que optou por pedir a restituição dos valores pagos através da Lei no 12.865,
pois alega que esses não foram utilizados para amortizar qualquer débito.
Entende que se o pagamento não foi vinculado a qualquer dos seus débitos, se não foi
objeto de restituição ou compensação em qualquer outro pedido, certamente que o saldo
disponível do mesmo é de todo o valor pago.
Alega que é credor de valores efetivamente recolhidos em DARF no período de 2013 a
31/07/2017, relativo ao parcelamento do IRPF, código 3926, devidamente pago junto a
rede arrecadadora e confirmado pelos sistemas da RFB, tendo transmitido o Pedido de
Restituição pertinente, que foi negado pela Receita Federal.
Requer:
- Deferimento do seu pedido de restituição;
- Reforma do despacho decisório;
- Ressarcimento dos valores indevidamente recolhidos do IRPF devidamente corrigidos
desde a data de seu recolhimento.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), por
unanimidade de voto, julgou a manifestação de inconformidade improcedente, demonstrando
que o parcelamento a que o contribuinte se refere em sua manifestação (instituído pela Lei no
12.865/2013) foi devidamente consolidado e que as parcelas pagas foram utilizadas para
quitação de débitos do contribuinte no próprio programa de parcelamento.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso e, inconformado, apresentou o
presente recurso voluntário por meio do qual repisa as alegações já submetidas à apreciação da
DRJ, acrescentando que se houve consolidação do parcelamento instituído pela Lei no 12.865, de
2013 (reabertura do parcelamento oferecido pela Lei no 11.941, de 2009), esta não foi por ele
promovida, uma vez que não teria interesse em tal consolidação, pois anteriormente já havia
optado por migrar seus débitos para nova modalidade de parcelamento instituído pela Lei no
13.496, de 2017; insiste que os pagamentos feitos no parcelamento da Lei no 12.865, de 2013,
não foram utilizados para quitar quais débitos, por isso devem ser restituídos.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.211 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.905046/2018-38

Requer o deferimento do pedido de restituição, uma vez que entende que não
foram utilizados para amortizar qualquer débito; requer ainda que se houver dúvidas em
estabelecer se houve a consolidação do parcelamento como alega a relatora a quo, e quem
efetuou tal consolidação, sejam os autos baixados em diligência para apurar tais fatos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço e passo à sua análise.
Trata-se de pedido de restituição que entende o contribuinte ter direito tendo em
vista que efetuou pagamentos no curso do parcelamento instituído pela Lei no 12.865, de 2013
(reabertura do parcelamento da Lei no 11.941, de 2009), mas que não teria consolidado tal
parcelamento; alega ainda que os pagamentos efetuados nessa modalidade de parcelamento não
foram alocados a quaisquer débitos, de forma que tem direito à restituição dos mesmos.
Não assiste razão ao recorrente. Conforme já demonstrado pela autoridade
julgadora de primeira instância, houve sim consolidação, pelo contribuinte, do parcelamento
instituído pela Lei no 12.865, de 2013, fato provado pela juntada da tela de sistema aos autos:
RECIBO DE CONSOLIDAÇÃO DE MODALIDADE DE PARCELAMENTO DA
REABERTURA LEI 11.941/2009 DE DÍVIDAS NÃO PARCELADAS ANTERIORMENTE
- ART. 1o - DEMAIS DÉBITOS NO ÂMBITO DA RFB contribuinte acima indicado realizou,
no âmbito da RFB, os procedimentos necessários à consolidação do Parcelamento da Reabertura
Lei 11.941/2009 de Dívidas Não Parceladas Anteriormente - Art. 1o - Demais Débitos - RFB,
conforme as informações prestadas em 18/09/2017 15:29:24.
...
Confirmação recebida via Internet
Pelo Agente Receptor SERPRO
em 18/09/2017 às 15:29:24 (horário de Brasília)
Recibo: 58896774245949490127
Efetuado com código de acesso
CPF: 045.271.458-35
Diante de tal confirmação, entendo desnecessária a perícia solicitada pelo
contribuinte, para fins de comprovação de que não teria realizado tal consolidação.
Quanto à alegação de que os pagamentos não foram alocados a quaisquer débitos,
também não assiste razão ao contribuinte, conforme exaustivamente demonstrado na decisão
recorrida, a qual peço vênia para transcrever:
O contribuinte aderiu ao parcelamento instituído pela Lei no 12.865/2013, tendo efetuado
os pagamentos listados no demonstrativos de pagamentos, anexados ao processo,
referente ao período de arrecadação de 20/12/2013 a 31/07/2017.
O recibo de consolidação de modalidade de parcelamento da reabertura da lei
11.941/2009 de dívidas não parceladas anteriormente - art. 1o - demais débitos no
âmbito da RFB, também anexado ao processo, foi emitido em 18/09/2017, tendo sido,
nessa oportunidade, calculada as prestações desse parcelamento, no valor de R$ 676,05.
Nesse recibo de consolidação, quadro demonstrativo da consolidação, consta que o valor
foi consolidado em 18/09/2017 e que os débitos incluídos são os que constam abaixo:
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.211 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.905046/2018-38

(ver tela anexada aos autos)
Verifica-se, do demonstrativo de pagamento, que os valores das prestações pagas pelo
contribuinte relativas ao período de 20/12/2013 a 31/07/2017 foram maiores que o valor
da prestação (R$ 676,05) calculada para o parcelamento em questão, razão pela qual, os
valores pagos pelo contribuinte, até a data da consolidação (18/09/2017) e em montante
superior ao valor da prestação calculada, foram alocados nas últimas parcelas desse
parcelamento, como se confirma do demonstrativo de prestações – Modalidades da Lei
no 12.865/2013, anexado ao processo.
Também é possível constatar, pelo extrato da divida - Modalidades da Lei no
12.865/2013, tela abaixo, que o valor total pago pelo contribuinte relativo ao período de
20/12/2013 a 31/07/2017 (R$ 109.466,38), através de DARF(s) código 3926, incluindo o
valor objeto deste pedido de restituição, foi todo utilizado para amortizar dívida.
(ver tela anexada aos autos)
Em consulta aos sistemas da Receita Federal, também se constata que o contribuinte teve
lavrado contra si o Auto de Infração 10865-001.117/2007-79 relativo a depósito
bancário de origem não comprovada, referente aos PAs 2001, 2002 e 2004, todos código
de Receita 2904. Os débitos relativos ao citado processo estão assim demonstrados:
(ver tela anexadas aos autos)
Em relação ao PA 2001 e parte do PA 2004, constata-se da tela acima, que o débito foi
extinto – Decisão (recurso voluntário), já o PA 2002 e parte do PA 2004 encontra-se
extinto – quitação de parcelamento. A outra parte relativa ao PA 2004 foi transferida
para o processo no 19414-064.963/2019-16, que se refere a parcelamento.
Os débitos citados acima extintos por quitação de parcelamento foram objeto do
parcelamento da Lei no 12.865/2013, conforme se constata do recibo de consolidação.
Assim, se conclui que o parcelamento da Lei no 12.865/2013 foi consolidado e as
parcelas pagas foram utilizadas para quitação de débitos do contribuinte.
Posteriormente, após a consolidação do mencionado parcelamento, em razão da
inadimplência de parcelas devedoras (vide tela abaixo), o parcelamento da Lei no 12.865
foi rescindido, mas os valores já pagos foram devidamente considerados pelo sistema
para amortização da dívida, conforme se observou das telas acima.
(ver tela anexadas aos autos)
O contribuinte alega ainda que com a adesão ao novo parcelamento da Lei 13.946/2017
incluiu todo os débitos que pretendia parcelar.
No parcelamento da Lei no 12.865/2013, conforme consta no recibo de consolidação,
foram incluídos débitos com o código de receita 2904, PA 2002, saldo originário R$
11.621,10 e código 2904, PA 2004, saldo originário R$ 38.303,18, ambos decorrente do
Auto de Infração acima citado (10865-001.117/2007-79). No entanto, o valor relativo ao
PA 2002, bem como parte do valor relativo ao PA 2004 (R$ 14.267,12) foi todo quitado
por parcelamento, conforme se demonstrou acima pelo extrato de encerramento do
processo.
Na adesão ao novo parcelamento da Lei no 13.946/2017 foi incluído também o PA 2004,
código de receita 2904, mas no valor remanescente de R$ 24.036,06 (R$ 38.303,18 - R$
14.267,12), ou seja, já considerado o valor quitado pelo parcelamento da Lei no
12.865/2013, conforme se verifica do recibo de negociação do Programa Especial de
Regularização Tributária – PERT, tela abaixo:
(ver tela anexadas aos autos)
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.211 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.905046/2018-38

Assim, resta demonstrado que o contribuinte consolidou o parcelamento instituído
pela Lei no 12.865, de 2013, e que os pagamentos efetuados nessa modalidade de parcelamento
foram alocados aos débitos indicados.
Ademais, conforme demonstrado nos autos, o saldo disponível do pagamento ali
demonstrado é R$ 0,00, o que confirma que os pagamentos mesmo encontram-se alocados a
débitos; no caso, conforme a mesma tela, foi utilizado no parcelamento da Lei 12.865 – RFB –
DEMAIS – ART 1.
Não é demais lembrar que, ainda que os pagamentos não tivessem sido utilizados (o
que não é verdade, conforme já exaustivamente demonstrado), este não seria passível de
restituição, pois o contribuinte mesmo informa que possui outros parcelamentos e, assim,
conforme disciplina a Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017:
Art. 89. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela RFB ou a
restituição de pagamentos efetuados mediante Darf ou GPS cuja receita não seja
administrada pela RFB será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em
nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda Nacional.
§ 1o Existindo débito, ainda que consolidado em qualquer modalidade de parcelamento,
inclusive de débito já encaminhado para inscrição em Dívida Ativa da União, de
natureza tributária ou não, o valor da restituição ou do ressarcimento deverá ser
utilizado para quitá-lo, mediante compensação em procedimento de ofício.
No recurso o contribuinte afirma que “Se eventualmente houve a consolidação,
certamente não foi providencia deste interessado, que não possuía interesse em consolidar tal
pedido, visto que muito antes optou por migrar seus débitos para nova modalidade de
parcelamento.”
Por fim, o demonstrativo de pagamentos anexado aos autos deixa cristalino que o
parcelamento foi encerrado por rescisão. Uma vez rescindido o parcelamento, a legislação
aplicável ao caso prevê que as parcelas pagas são deduzidas da dívida, porém sem as reduções
previstas na lei. Nesse sentido, transcrevo trechos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 7, de 15
de outubro de 2013:
Art. 20. ...
§ 2o A rescisão implicará:
...
II - cancelamento dos benefícios concedidos, inclusive sobre o valor já liquidado
mediante utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL; e
...
§ 3o Ocorrendo a rescisão do parcelamento:
I - será efetuada a apuração do valor original do débito, restabelecendo-se os
acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos
respectivos fatos geradores até a data da rescisão;
II - serão deduzidas do valor referido no inciso I deste parágrafo as prestações pagas,
com acréscimos legais até a data da rescisão.
...
Já em relação ao parcelamento instituído pela Lei no 13.496, de 2017 (PERT),
assim prevê a IN RFB no 1.711, de 16 de junho de 2017:

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.211 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.905046/2018-38

DA DESISTÊNCIA DE PARCELAMENTOS ANTERIORES EM CURSO
Art. 10. O sujeito passivo poderá optar por pagar à vista ou parcelar na forma do Pert os
saldos remanescentes de outros parcelamentos em curso.
...
§ 2o A desistência dos parcelamentos anteriores:
...
§ 4o A desistência de parcelamentos anteriores ativos para fins de adesão ao Pert poderá
implicar perda de todas as eventuais reduções aplicadas sobre os valores já pagos,
conforme previsto em legislação específica de cada programa de parcelamento.
Assim, ao ter o parcelamento da Lei no 12.865, de 2013 (reabertura da Lei no
11.941/2009), uma vez rescindido o parcelamento, seja por falta de pagamento de prestações,
seja por migração para o outro parcelamento, o contribuinte perde os benefícios de redução
oferecidos por aquela lei, inclusive sobre as parcelas já pagas, porém os valores pagos são
alocados aos respectivos débitos, mas sem as reduções oferecidas anteriormente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital